Tribunal: TJES
Processo: 5010902-55.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010902-55.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: ADELINO LOPES DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010902-55.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SINDINAPI - SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

RECORRIDO(A): ADELINO LOPES DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por SINDINAPI - SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL em face da sentença de ID 15649684 que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora na Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito na forma simples.

A demanda originária versa sobre contrato de filiação e descontos em benefício previdenciário, sob a
rubrica 223, “CONTRIB. SINDNAPI”
que o autor, idoso e aposentado, alega nunca ter contratado.

A sentença atacada (ID 16385440) reconheceu a
inexistência de vínculo jurídico entre as partes
, condenando o banco à
devolução
dos valores descontados em folha de pagamento do autor.

Irresignado, a instituição recorreu (ID 15649694), reiterando as teses da contestação, e pugnando pela reforma integral da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos, entendo que a insurgência recursal não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas alguns breves apontamentos, senão vejamos.

Ab initio,
rejeito a
preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível
por necessidade de perícia grafotécnica suscitada pela parte recorrente, uma vez que a complexidade da causa não se afere apenas pela matéria, mas pela aptidão probatória dos autos, sendo que, no caso em apreço, o conjunto documental apresentado mostra-se suficiente para o deslinde da controvérsia e formação do convencimento do juízo, tornando desnecessária a produção de prova pericial complexa, conforme inteligência do Enunciado 54 do FONAJE e art. 370 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente.

Pois bem.

No mérito,
primeiro, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, inquestionavelmente, de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Assim, diante da hipossuficiência técnica e da hipervulnerabilidade do autor, correta a inversão do ônus da prova aplicada na origem.

A controvérsia central reside em aferir a validade do negócio jurídico celebrado (filiação à sindicato), por
alegação de não contratação.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais e uma ficha de filiação que, isoladamente, não possuem o condão de comprovar a manifestação de vontade livre, consciente e inequívoca da parte consumidora, pessoa idosa e hipervulnerável, em aderir à associação sindical, mormente quando confrontada com a negativa veemente da parte autora e a ausência de provas robustas da efetiva fruição de qualquer serviço ou benefício ofertado pela entidade.

Desta forma,
a declaração de inexistência da relação jurídica e a consequente determinação de cessação dos descontos são medidas que se impõem,
restabelecendo-se o
status quo ante.

No tocante à
restituição dos valores
, mantenho o entendimento sentencial de que a devolução deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, tendo em vista a ausência de recurso da parte autora nesse sentido e a necessidade de se evitar a
reformatio in pejus
, sendo a restituição simples suficiente para vedar o enriquecimento sem causa da parte recorrente, recompondo o patrimônio da parte recorrida ao estado anterior aos descontos indevidos.

Quanto ao
dano moral
, perfilho do entendimento adotado na sentença de origem de que a situação narrada, embora configure falha na prestação do serviço e conduta reprovável da recorrente, caracteriza-se, no caso concreto, como mero aborrecimento e dissabor patrimonial, não havendo comprovação de violação aos direitos da personalidade da parte autora, como negativação indevida ou comprometimento de sua subsistência, inexistindo, portanto, o dever de indenizar extrapatrimonialmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença recorrida.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)